Tribunal: TCU
Processo: 009.465/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP e pelo Sr. Pedro Paulo Franco Antunes em face do Acórdão 6487/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 6487/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 89.270/2018) emitido em favor do Sr. Pedro Paulo Franco Antunes (XXX.716.452-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.